Tribunal: STJ
Processo: 2052667-89.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840956 - SP(2025/0022095-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: LAURA POSTAL TIRELLI - RJ232029
ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
AGRAVADO
: ROSANGELA FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE SOUZA DE SALLES VIEIRA - SP283771
ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA PEREIRA - SP346627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR
TERCEIRO; SIGILO FINANCEIRO; INCIDENTE PROCESSUAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão proferida no
cumprimento de sentença que determinou a exibição de documentos por
securitizadora, terceira no feito, para esclarecer operação de securitização e
viabilizar a satisfação do crédito.
3. A Corte de origem manteve a determinação de exibição de documentos pela
securitizadora, afastou nulidade por ausência de incidente, rejeitou o sigilo da
e desproveu o agravo, com observação de sigilo nos autos.
Lei n. 105/2001
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, §1o, IV,
e 1.022, parágrafo único, II, do CPC pela falta de enfrentamento de argumentos
sobre sigilo da
e prejuízo processual; (ii) saber se a determinação
Lei n. 105/2001
de exibição de documentos violou o
do CPC e os arts. 1o, §1o, II e XII, §§
art. 401
2o e 4o, 6o e 7o, da
18 e 20, §1o, da
5o, III, e
Lei n. 105/2001,
Lei n. 14.430/2022,
16, § 1o,
, e § 2o,
, da
e 15, I,
, da
e (iii)
a
a
Lei n. 4.728/1965,
b
Lei n. 6.385/1976;
saber se a disciplina de mercado de capitais e a Resolução CVM n. 60/2021
impedem a exibição em autos sem incidente próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
pois o acórdão enfrentou, de modo claro e suficiente, a natureza da securitização, o
Documento eletrônico VDA55102036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa16032f-0a18-4e48-b80d-ba7ac7fcd0af

sigilo e a não instauração de incidente, dispensando rebater exaustivamente todos
os argumentos.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o exame de supostas violações de
dispositivos legais sobre operação econômica no mercado de capitais, pois
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CPC, porque é admitida a
art. 401
intimação de terceiro, por simples requerimento, para exibição de documentos,
independentemente de instauração de incidente processual; além disso, a nulidade
exige demonstração de prejuízo concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo
Tese de julgamento
único, II, do CPC quando o acórdão decide com fundamentação clara e suficiente
os pontos essenciais da controvérsia. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
afastar o exame de alegadas violações de dispositivos de lei que se refiram a
operação econômica no mercado de capitais por demandarem reexame de fatos e
provas. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CPC, admitindo-se a
art. 401
intimação de terceiro para exibição de documentos sem a necessidade de incidente
processual, e a nulidade exige demonstração de prejuízo”.
CPC, arts. 401, 489, §1o, II e IV, 1.022, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, 85, §11, 400; Constituição Federal,
III, ;
art. 105,
a Lei n. 105/2001, art. 1
o, §1o, II e XII, §§ 2o e 4o, 6o e 7o;
arts. 18 e 20, §1o;
Lei n. 14.430/2022,
arts. 5o, III, e 16, §1o, , e § 2o, ;
I,
Lei n. 4.728/1965,
a
a Lei n. 6.385/1976, art. 15,
b
; Resolução n.

60/2021.
STJ, Súmulas n. 7 e n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.028.017/MA,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
9/12/2025;
REsp n. 1.798.939/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
12/11/2019;
AREsp n. 2.970.290/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em 29/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa16032f-0a18-4e48-b80d-ba7ac7fcd0af

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa16032f-0a18-4e48-b80d-ba7ac7fcd0af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840956 - SP(2025/0022095-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: LAURA POSTAL TIRELLI - RJ232029
ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
AGRAVADO
: ROSANGELA FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE SOUZA DE SALLES VIEIRA - SP283771
ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA PEREIRA - SP346627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR
TERCEIRO; SIGILO FINANCEIRO; INCIDENTE PROCESSUAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão proferida no
cumprimento de sentença que determinou a exibição de documentos por
securitizadora, terceira no feito, para esclarecer operação de securitização e
viabilizar a satisfação do crédito.
3. A Corte de origem manteve a determinação de exibição de documentos pela
securitizadora, afastou nulidade por ausência de incidente, rejeitou o sigilo da
e desproveu o agravo, com observação de sigilo nos autos.
Lei n. 105/2001
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, §1o, IV,
e 1.022, parágrafo único, II, do CPC pela falta de enfrentamento de argumentos
sobre sigilo da
e prejuízo processual; (ii) saber se a determinação
Lei n. 105/2001
de exibição de documentos violou o
do CPC e os arts. 1o, §1o, II e XII, §§
art. 401
2o e 4o, 6o e 7o, da
18 e 20, §1o, da
5o, III, e
Lei n. 105/2001,
Lei n. 14.430/2022,
16, § 1o,
, e § 2o,
, da
e 15, I,
, da
e (iii)
a
a
Lei n. 4.728/1965,
b
Lei n. 6.385/1976;
saber se a disciplina de mercado de capitais e a Resolução CVM n. 60/2021
impedem a exibição em autos sem incidente próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
pois o acórdão enfrentou, de modo claro e suficiente, a natureza da securitização, o
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

sigilo e a não instauração de incidente, dispensando rebater exaustivamente todos
os argumentos.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o exame de supostas violações de
dispositivos legais sobre operação econômica no mercado de capitais, pois
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CPC, porque é admitida a
art. 401
intimação de terceiro, por simples requerimento, para exibição de documentos,
independentemente de instauração de incidente processual; além disso, a nulidade
exige demonstração de prejuízo concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo
Tese de julgamento
único, II, do CPC quando o acórdão decide com fundamentação clara e suficiente
os pontos essenciais da controvérsia. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
afastar o exame de alegadas violações de dispositivos de lei que se refiram a
operação econômica no mercado de capitais por demandarem reexame de fatos e
provas. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CPC, admitindo-se a
art. 401
intimação de terceiro para exibição de documentos sem a necessidade de incidente
processual, e a nulidade exige demonstração de prejuízo”.
CPC, arts. 401, 489, §1o, II e IV, 1.022, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, 85, §11, 400; Constituição Federal,
III, ;
art. 105,
a Lei n. 105/2001, art. 1
o, §1o, II e XII, §§ 2o e 4o, 6o e 7o;
arts. 18 e 20, §1o;
Lei n. 14.430/2022,
arts. 5o, III, e 16, §1o, , e § 2o, ;
I,
Lei n. 4.728/1965,
a
a Lei n. 6.385/1976, art. 15,
b
; Resolução n.

60/2021.
STJ, Súmulas n. 7 e n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.028.017/MA,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
9/12/2025;
REsp n. 1.798.939/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
12/11/2019;
AREsp n. 2.970.290/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CANAL
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, bem como por ausência de demonstração de violação do
do Código
art. 401
de Processo Civil, do
o, §1o, II e XII, §§o 2 e 4, 6o e 7o, da
art. 1
Lei n. 105/2001,
dos arts. 18 e 20, §1o, da
do
o, III, e 16, § 1o,
, e § 2o,
,
Lei n. 14.430/2022,
art. 5
a
a
da
e do
I,
, da
por conta
Lei n. 4.728/1965,
art. 15,
b
Lei n. 6.385/1976,
da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 237-239).
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
agravo de instrumento, nos autos de ação de resilição contratual cumulada com
pedido de restituição de valores pagos e de concessão de tutela de urgência, em
fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 103):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE SATISFAZER A
EXECUÇÃO. NOTÍCIA DE QUE A EXECUTADA EFETUOU OPERAÇÃO
MILIONÁRIA DE SECURITIZAÇÃO, NÃO SE LOCALIZANDO OS
VALORES. COMANDO QUE DETERMINOU QUE A SECURITIZADORA
(TERCEIRA)
APRESENTASSE
DOCUMENTAÇÃO
DA
OPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE ENVOLVENDO A
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO.
FALTA
DE
PREJUÍZO.
AGRAVANTE QUE PODERÁ EXERCER A DEFESA DE SEUS DIREITOS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SIGILO POR FORÇA DO PREVISTO NA LEI
COMPLEMENTAR
QUE REGULAMENTA O SIGILO DAS
105/2001,
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INADMISSIBILIDADE. SECURITIZADORA
QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORÇA DE LEI. OPERAÇÃO
ENVOLVENDO SOCIEDADE ANÔNIMA DEVE SER AMPLAMENTE
DIVULGADA.
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
1.
Evidenciado que a agravante teve ampla oportunidade para a defesa de seus direitos,
eventual ausência de instauração de incidente ou outro vício processual envolvendo
a determinação de exibição de documentos não é capaz de invalidar a deliberação
agravada ante a instrumentalidade do processo e do princípio de que não se decreta
nulidade sem prejuízo. 2. Alegação de violação a direito de sigilo previsto na Lei
Complementar
O diploma invocado regulamente sigilo das instituições
105/2001.
financeiras. Não sendo a agravante instituição financeira, por força expressa de lei,
o da
o invocado direito a sigilo não lhe assiste. Sequer há como
art. 3
Lei 9.514/97,
acolher a tese com fundamento no
do CPC, operação realizada com
art. 404
sociedade anônima que por força de lei é obrigada a divulgar amplamente a
operação. Determinação para que a documentação em questão seja atribuído
tarjamento de segredo de justiça.
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
140):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EXPRESSA
FINALIDADE
DE
PRESQUETIONAMENTO.DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONA- MENTO “FICTO”. EMBARGOS REJEITADOS. Necessária a
rejeição de embargos de declaração se seu intuito é meramente infringente, e se não
há, no julgado, qualquer dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil (CPC).

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 401 do Código de Processo Civil, porque o acórdão convalidou a
exibição de documentos contra terceiro nos próprios autos do cumprimento de
sentença, quando a lei exigia citação em incidente próprio, e isso suprimiu
contraditório, ampla defesa e o regime recursal adequado;
b)
o, §§1o, 2o e 4o, 6o e 7o, da Lei Complementar n.
já
Art. 1
105/2001,
que o acórdão afirmou que securitizadora não se submete ao sigilo financeiro,
embora a legislação considere, para fins da lei complementar, instituições que
integram a distribuição de valores mobiliários e preveja hipóteses taxativas de
quebra de sigilo não presentes no caso;
c) Arts. 18 e 20, §1o, da
pois a decisão
Lei n. 14.430/2022,
desconsiderou que os certificados de recebíveis são valores mobiliários e que a
operação de securitização integra o mercado de capitais, com regime próprio de
confidencialidade;
d) Arts. 5o, III, e 16, § 1o,
, e § 2o, , da
porquanto o
a
a
Lei n. 4.728/1965,
acórdão ignorou que a securitizadora integra o sistema de distribuição de valores
mobiliários, o que reforça o enquadramento, para fins da Lei Complementar n.
;
105/2001
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

e)
I,
, da
uma vez que o acórdão não
Art. 15,
b
Lei n. 6.385/1976,
considerou a disciplina do sistema de distribuição e a colocação de valores
mobiliários por conta própria e,
f) 489, §1o, II e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, visto que o acórdão não enfrentou argumentos capazes de, em tese, infirmar
suas conclusões sobre a inaplicabilidade do sigilo da Lei Complementar n.
e sobre a ausência de prejuízo do procedimento, e os embargos de
105/2001
declaração foram rejeitados sem sanar omissão, sem explicitar, de modo concreto,
a aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados de “ausência de prejuízo” e de
“não incidência do sigilo”.
Aduz, afirma e argumenta violação da Resolução CVM n.
ao
60/2021,
sustentar que a disciplina do mercado de capitais impõe mecanismos internos de
controle de informações confidenciais pelas securitizadoras, corroborando a
sujeição da operação ao regime de sigilo (fls. 153-156).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a sujeição da
agravante ao sigilo da Lei Complementar n.
e se casse a ordem de
105/2001
exibição de documentos; requer ainda o provimento do recurso para que se declare
a nulidade do decisum que impôs a exibição em autos de cumprimento de sentença
sem a instauração de incidente próprio, ou, subsidiariamente, para que se anule o
acórdão por ausência de fundamentação, determinando-se o rejulgamento dos
embargos de declaração (fls. 157-165).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou à securitizadora,
terceira no feito, juntar o contrato de cessão e comprovar documentalmente o
pagamento do preço, sob pena de multa diária, para esclarecer a operação de
securitização noticiada e viabilizar a satisfação do crédito (fls. 104-111).
II - Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil
Não há violação dos referidos dispositivos infraconstitucionais, uma vez
que o Tribunal de origem, ao analisar o recurso de agravo sob a forma de
instrumento, debateu a natureza da operação realizada pela recorrente,
securitização de crédito, bem como a questão do sigilo, pois foi intimada a
apresentar documentos e informações da operação. O acórdão recorrido analisou, à
exaustão, a questão relativa à ausência de instauração de incidente processual, bem
como as situações relacionadas ao sigilo das operações.
Por isso, afasta-se a alegada ofensa aos referidos dispositivos legais.
A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 1o, §1o, II e XII, §§o 2 e 4, 6o e 7o, da
18 e
Lei n. 105/2001,
20, §1o, da
5o, III, e 16, § 1o,
, e § 2o,
, da
Lei n. 14.430/2022,
a
a
e 15, I, , da
Lei n. 4.728/1965,
b
Lei n. 6.385/1976
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

A alegação violação dos referidos dispositivos legais se relacionam à
mesma questão, determinação para que a recorrente, na condição de pessoa
jurídica que realiza securitização de créditos, em cuja operação adquire créditos
para lastrear a emissão de certificados de recebíveis, valores mobiliários que são
negociados com investidores, apresente documentos e informações sobre os
contratos de crédito firmados com o OLIMPIA PARK RESORT.
Em primeiro lugar, não há como apurar violação dos dispositivos
infraconstitucionais mencionados, porque tal análise pressupõe o reexame dos
fatos e provas relacionados à operação de crédito viabilizada pela recorrente, o que
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A fundamentação do recurso especial se relaciona à natureza da
operação econômica viabilizada pela recorrente. Afirma que é autorizada a emitir
certificados de recebíveis, que são valores mobiliários e sua atividade é equiparada
a instituição financeira.
Apenas com a análise da operação econômica viabilizada pela
recorrente, o que implica reexaminar provas destas operações e atuação no
mercado de capitais, seria possível avaliar se houve violação dos mencionados
dispositivos legais.
A ordem judicial de apresentação de documentos e informações da
operação estruturada pela recorrente com os créditos da OLIMPIA Q27, para fins
de analise de violação dos artigos mencionados, pressupõe análise de todo o
contexto fático.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SECURITIZADORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ARTS. 7o,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO CDC. INAPLICABILIDADE ISOLADA
DO
-A, § 12, DA
REEXAME FÁTICO-
ART. 31
LEI No 4.591/1964.
PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por securitizadora que, na qualidade
de cessionária de créditos imobiliários, sustenta ilegitimidade passiva e ausência de
responsabilidade pela rescisão contratual e devolução de valores pagos por
consumidores, invocando os arts. 29 e 31-A, § 12, da Lei no 4.591/1964.
2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade e a responsabilidade
solidária da recorrente, com base em elementos concretos que evidenciaram sua
inserção na cadeia de consumo, notadamente por constar como beneficiária dos
boletos de pagamento e por integrar a estrutura de comercialização do
empreendimento, aplicando os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor.
3. Revisar as conclusões adotadas demandaria reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso
especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
4. O alegado dissídio jurisprudencial não se caracteriza, por ausência de
similitude fática entre os paradigmas colacionados - nos quais a securitizadora
figurava como mera cessionária de créditos - e o caso dos autos, em que foi
reconhecida sua participação direta na relação de consumo.
5. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.028.017/MA,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.
III -
do CPC
Art. 401
Em relação à alegada violação do referido dispositivo
infraconstitucional, o acordão recorrido está em absoluta consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que terceiro pode ser intimado, inclusive por
ofício e independente da instauração de incidente processual, para apresentação de
documentos, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO
VI, DO
ART. 1.015,
CPC/15.
POSSIBILIDADE.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO
QUE
TEM
POR
FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS
PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS
EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O
CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE
ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE
INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO
PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE
BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
12/05/2014.
26/07/2017
e atribuído à Relatora em 06/06/2018.
2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a
expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava
a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o
sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa
sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com
fundamento no
VI, do
art. 1.015,
CPC/15.
3- O
do
que regula o cabimento do recurso de agravo de
art. 1.015
CPC/15,
instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos
conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça
ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de
cabimento listadas no referido dispositivo legal.
4- A regra do
VI, do
tem por finalidade permitir que a
art. 1.015,
CPC/15,
parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir
integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos
ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e
que não possam ser voluntariamente por ela apresentados.
5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a
decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte,
a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e,
ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento
ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do
ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de
CPC/15,
expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de
incidente processual ou de ação incidental.
6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício
para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos
comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos
riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi
liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que
versou sobre a exibição do documento.
7- Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.798.939/SP,
julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
21/11/2019.
E mais, segundo o acórdão recorrido, a não instauração de incidente, no
caso concreto, não trouxe prejuízo, ante as várias manifestações da recorrente
sobre a exibição do documento. A necessidade de demonstração de prejuízo
destacada pelo acórdão recorrido também está em absoluta consonância com a
jurisprudência do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO
§ 8o DO CPC
ART. 272,
QUE IMPÕE A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO SEJA
ACOMPANHADA DE PRÁTICA IMEDIATA DO ATO. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, alegando violação aos arts. 489, §1o, I e IV; 1.022, II; 272, §§2o e
8o; 280 do Código de Processo Civil, e ao
IX, da Constituição Federal,
art. 93,
devido à falta de intimação correta do advogado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade
processual por ausência de intimação correta do advogado atendeu o disposto no
§ 8o do CPC, assim como se houve a efetiva demonstração de prejuízo.
art. 272,
III. Razões de decidir
3. A corte de origem não considerou a nulidade processual, pois não houve
demonstração de prejuízo na forma do
§2o do CPC.
art. 282,
4. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, é necessária a
demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual,
em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
5. A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83.
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.970.290/PR,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Por fim, a análise de eventual prejuízo pela não instauração do incidente
processual previsto nos arts. 400 e seguintes do CPC demandaria reexame de todo
o contexto fático probatório, inclusive para a apurar se a recorrente integra a cadeia
de consumo, o que a afastaria da condição de terceira, fato que também atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 3d809d7b-1852-4ceb-9079-63b6b785198f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.840.956 / SP
Número Registro: 2025/0022095-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013626920218260400
0240000464610
0526678920248260000
052667892024826000050000
10013264420208260400
13626920218260400
1362692021826040010013264420208260400
20230000693734
20230000694000
20230001035164
20240000314038
20240000367313
20526678920248260000
2052667892024826000050001
240000464610
526678920248260000
52667892024826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS : ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
LAURA POSTAL TIRELLI - RJ232029
AGRAVADO
: ROSANGELA FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE SOUZA DE SALLES VIEIRA - SP283771
ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA PEREIRA - SP346627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
Documento eletrônico VDA55077297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: a7a82ef3-4f31-4f0d-b10e-5549b0f5bee3

julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: a7a82ef3-4f31-4f0d-b10e-5549b0f5bee3